Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANENCIA. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA LEVE. TEMA 888 DO STF. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DATA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO . AUSENCIA DE AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA. ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 1.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do ARE 954.408 (rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 22/04/2016 – Tema 888), firmou a tese de que “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”.
3. Tratando-se de servidor público do sexo masculino portador de deficiência física de grau leve, incide-lhe, para fins de aposentadoria ou de pedido de abono de permanência, a regra do art. 3o, III, da Lei Complementar no. 142/2013, no qual prevê que o segurado-homem com deficiência pode aposentar-se aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição. 3.1. Considerando que o impetrante ingressou nesta Corte já na qualidade de portador de deficiência, deve ser desconsiderado, como marco inicial, a perícia médica realizada no ano de 2022, devendo ser mantido o multiplicador redutor do art. 70-E do Decreto 3.048/1999 somente ao período anterior de ingresso do impetrante no serviço público. 3.2. A irreversibilidade comprovada da deficiência do servidor revela-se justificativa para determinar que a ausência de avaliação prévia por parte do TJDFT não deve ser motivo para desconsiderar a pré-existência de grau de deficiência, principalmente quando há comprovação documental de que ele é classificado como PcD Leve de forma congênita.
4. Consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF, o provimento mandamental não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
5. Mandado de Segurança conhecido. Ordem parcialmente concedida.